Tribunal: TJES
Processo: 5012732-89.2025.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012732-89.2025.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUIS CARLOS HADAD
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º 5012732-89.2025.8.08.0021

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
LUIS CARLOS HADAD.

RECORRIDO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO FISCAL. DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA. AÇÃO AUTÔNOMA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
REFORMATIO IN PEJUS
NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso inominado interposto por
LUIS CARLOS HADAD
em face da sentença terminativa, integrada pela decisão de embargos de declaração, que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com base na incompetência material absoluta do Juízo Estadual e na ausência de interesse de agir por inadequação da via eleita (Art. 330, III, c/c Art. 485, VI, do CPC). O recorrente busca a desconstituição de penhora averbada na matrícula de imóvel de sua propriedade há 42 anos, oriunda das execuções fiscais nº 2.929/1984 e nº 2.930/1984, sob o argumento de que os créditos tributários federais correspondentes estão manifestamente extintos.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central em discussão consiste em determinar: (i) se a desconstituição de penhora judicial exige peticionamento incidental nos autos das execuções fiscais originárias, a despeito do decurso do tempo; (ii) se a ausência de comprovação de prévia diligência voltada à localização ou ao desarquivamento físico dos autos originários obsta o reconhecimento do interesse de agir pela via autônoma; e (iii) se a integração da sentença em sede de embargos de declaração para fazer constar óbice de ordem pública caracterizou
reformatio in pejus
.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. No que tange à via processual eleita, a sentença integrativa proferida pelo juízo de origem em sede de embargos de declaração mostra-se juridicamente irretocável. Por imposição legal e adequada técnica processual, a pretensão de cancelamento de penhora judicial deve ser deduzida de forma incidental, por simples petição, nos próprios autos das execuções fiscais nº 2.929/1984 e nº 2.930/1984, perante o juízo que determinou a ordem de constrição patrimonial.

4. Embora o recorrente invoque o demasiado lapso temporal e que os autos das execuções fiscais não foram migradas para nenhum sistema informatizado (PJe ou eProc), o acolhimento da via declaratória autônoma exigiria a demonstração inequívoca de impossibilidade absoluta de acesso à via incidental. Ocorre que o recorrente não comprovou ter diligenciado perante a serventia do Juízo de origem (1ª Vara Cível da Comarca de Guarapari) a fim de postular formalmente a busca ou o desarquivamento físico dos referidos autos de 1984.

5. A mera alegação de ausência de cadastramento informatizado dos autos nos sistemas PJe ou eProc, ou a dificuldade operacional administrativamente informada pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), não supre o dever de instruir a petição inicial com certidão judicial que ateste formalmente a impossibilidade de localização ou o extravio físico definitivo dos autos das execuções fiscais. Sem a demonstração de prévia e frustrada provocação do cartório judicial competente, resta caracterizada a ausência de interesse de agir (inadequação da via eleita), impondo-se a manutenção do decreto extintivo sem exame do mérito.

6. De igual modo, afasta-se a alegação de ocorrência de
reformatio in pejus
no julgamento dos aclaratórios de ID 19468342. O interesse de agir, enquanto condição da ação, configura matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo magistrado em qualquer tempo e grau de jurisdição (Art. 485, § 3º, do CPC), não operando preclusão. A integração da fundamentação para acolher óbice processual de ordem pública em sede de embargos de declaração, ainda que de iniciativa exclusiva do autor, constitui regular exercício do efeito translativo e do poder-dever de saneamento do processo inerente à atividade jurisdicional, inexistindo afronta à proibição de reforma prejudicial.

IV – DISPOSITIVO

7. Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a extinção do processo sem resolução de mérito por ausência de interesse de agir (inadequação da via eleita), nos termos do Art. 330, III, c/c Art. 485, VI, do CPC.

8.
CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme prevê o art. 55, segunda parte, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)